Tribunal: TJBA
Processo: 8031966-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031966-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RONALDO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM JÚRI. SUPERVENIENTE LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir decisão que decretou a prisão do paciente após condenação em julgamento pelo tribunal do júri. Contudo, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente se encontra atualmente em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse processual na apreciação do habeas corpus diante da superveniente revogação da prisão impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liberdade ao paciente, com a consequente revogação da prisão, torna insubsistente o ato constritivo que motivou a impetração, configurando perda superveniente do objeto do habeas corpus. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, cessado o ato coator, resta prejudicado o habeas corpus por ausência de interesse processual, conforme precedentes nos quais a superveniência de alvará de soltura ou concessão de liberdade provisória esvazia o conteúdo do writ. 5. A constatação da perda do objeto, no âmbito do habeas corpus, conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência superveniente das condições da ação, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus prejudicado Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031966-53.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente RONALDO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA e como Autoridade Coatora o MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR